Tribunal: TJMT
Processo: 1022428-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM NÚMERO DE CHASSI, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OU QUALQUER SINAL IDENTIFICADOR VEICULAR QUE DEVESSE SABER ESTAR ADULTERADO OU REMARCADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO. PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE. PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3.APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 6. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas à sua pessoa, principalmente seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.
4. A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
6. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022428-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (IMPETRANTE), PEDRO RYAN DOS SANTOS DIAS - CPF: 083.616.101-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
DESOBEDIÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM NÚMERO DE CHASSI, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OU QUALQUER SINAL IDENTIFICADOR VEICULAR QUE DEVESSE SABER ESTAR ADULTERADO OU REMARCADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO. PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2.
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE. PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3.APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
6. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INEXISTÊNCIA
. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decisão que
decretou a
prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas
à
sua pessoa,
principalmente s
eu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

4.
A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

6.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renan Barbosa
Perozo
em favor de
Pedro Ryan dos Santos Dias
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de setembro de 2023 e teve sua custódia convertida em preventiva em audiência de custódia realizada nos autos
AuPrFl
1000927-70.2023.8.11.0030, acusado da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, condução de veículo com número de chassi, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado e desobediência, capitulados no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, c/c Decreto n. 11.615/2023;
art
s
. 311, §2o, III,
e 330
, na forma do art. 69, do Código Penal, cujos fatos deram origem à
APOrd
1000948-46.2023.8.11.0030, na qual a denúncia já foi recebida.

Aduz, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; asseverando, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que
sua
prisão preventiva viola o princípio da presunção da não culpa.

Sustenta que não há elementos que demonstrem que o paciente pretendia ceifar a vida de algum desafeto, muito menos que ele tivesse suposto envolvimento com facção criminosa;
não havendo
, também,
a comprovação

que a arma de fogo e as munições de uso restrito com ele apreendidas seriam utilizadas para a prática de crimes de homicídio no Município de Nobres/MT, asserindo, ainda, que o uso de luvas e balaclava não é crime, sendo tais
objetos
usualmente utilizados por quem pilota motocicletas como forma de prevenir riscos.

Alude que o paciente ostenta predicados pessoais que
o
credenciam a responder ao processo em liberdade; não é dotado de periculosidade; e não foi imputado
à
sua pessoa a prática de crimes perpetrados com violência ou grave ameaça; destacando, também, que “
em sendo considerado todas as circunstâncias ao final do processo não seria condenado em regime fechado, tendo inclusive o paciente menos do que 21 anos de idade, sendo assim, deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade.
”

Com a impetração foram juntados o decreto prisional e o prontuário médico de atendimento do paciente que teve que ser submetido a “
sutura de aproximação de pele
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a concessão da ordem para que
fosse
revogada a prisão preventiva do paciente para que possa responder a ação penal em liberdade; e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de uso de monitoramento eletrônico. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura.

Conforme se vê no ID 183162650, o impetrante reforçou o pedido de concessão da liberdade ao paciente por conta do fato de
ele
ter sido baleado na perna, o que, na sua concepção, traz perigo de vida/saúde dentro do presídio em decorrência das condições precárias lá existentes,
asserindo
, ainda que as “
feridas (ainda mais de tiro)
mal cuidadas
podem evoluir para infecção e ser fatal.
”

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 183415679. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 183808694, no qual reiterou os motivos que levaram à manutenção da prisão do paciente
;

afirmando,
ainda,

que
“
o feito está aguardando a apresentação de resposta à acusação.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecerconstantenoID186741698, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à negativa em relação a referidas situações fáticas apuradas na primeira fase da persecução penal, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativados fatos.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não
se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Noutro viés, em relação à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem
assim
à inexistência dos requisitos autorizadores do seu encarceramento provisório, impõe-se registrar que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro grau
justificou a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Com efeito,
para explanar seu entendimento o prolator da decisão
combatida
transcreveu os fatos constantes no boletim de ocorrência, do qual se extrai que o paciente, em tese, após desobedecer a ordem de parada dos
policiais
militares
e empreender fuga, ao ser abordado teria sacado a arma de fogo de uso restrito que estava em sua cintura e descumpriu o comando dado pelos agentes públicos para que largasse o referido instrumento bélico. Por essa razão, os
integrantes da Polícia Militar
deflagraram dois disparos de arma de fogo contra
o paciente
, tendo um deles o atingido na região da coxa.

A propósito, v
eja-se esta parte da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

[...]

In
casu
, considero presentes os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, que se fazem presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência n. 2023.256090, auto de apreensão n. 2023.16.369266 e declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial.

Com efeito, consta no boletim de ocorrência:

“[...]QUE ESTA GUPM EM RONDAS PELO BAIRRO JARDIM CAROLINA, AVISTOU SUPEITO PEDRO RIAN EM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QBL-5642 ESTAVA COM SINAIS VISÍVEIS DE ADULTERAÇÃO, QUE FOI DADO ORDEM DE PARADA PARA O MESMO, ATRAVÉS DE SINAIS LUMINOSOS E SONOROS, QUE O SUSPEITO IGNOROU AS ORDENS DE PARADA E ACELEROU A MOTOCICLETA, OFERECENDO RISCO PARA OS TRANSEUNTES DA VIA, QUE ESTA GUPM REALIZOU O ACOMPANHAMENTO DO MESMO, QUE EM DETERMINADO MOMENTO O SUSPEITO PERDEU O CONTROLE DA MOTOCICLETA E SE CHOCOU COM O MURO DE UMA RESIDÊNCIA, QUE O SUSPEITO AO SE LEVANTAR DA MOTOCICLETA SACOU UMA PISTOLA DA CINTURA, QUE ESTA GUPM MANDOU QUE O MESMO LARGASSE A ARMA, QUE O SUSPEITO NÃO OBEDECEU A ORDEM E CONTINUOU COM O ARMAMENTO EM MÃOS, QUE PARA RESGUARDAR ESSA GUPM FORAM EFETUADOS DOIS DISPAROS EM DIREÇÃO DO SUSPEITO PARA QUE O MESMO LARGASSE A ARMA DE FOGO, QUE APÓS ISSO O SUSPEITO SE DESFEZ DO ARMAMENTO JOGANDO EM UMA RESIDÊNCIA PRÓXIMA, QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA O SUSPEITO E ATRAVÉS DA BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO EM UM DOS SEUS BOLSOS MAIS UM CARREGADOR MUNICIADO DO REFERIDO ARMAMENTO, QUE O SUSPEITO ESTAVA FAZENDO USO DE LUVAS E BALACLAVA NA HORA DA PRISÃO, QUE O MESMO APRESENTOU SANGRAMENTO EM UMA DAS PERNAS, QUE ESTA GUPM CONDUZIU O SUSPEITO ATE O HOSPITAL LAURA DE VICUNA LOCALIZADO NESTA URBE, QUE O INFRATOR RECEBEU ATENDIMENTO MEDICO E EM SEGUIDA FOI LIBERADO PELA EQUIPE DE PLANTÃO, QUE ESTA GUPM REALIZOU A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONDUZIU O SUSPEITO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA CIDADE [...]”.

No relatório policial constou que “(...) há indícios suficientes de autoria e as circunstâncias evidenciam que o autuado pretendia ceifar a vida de algum desafeto no contexto das disputas sangrentas que estão ocorrendo na região, sobretudo pela indumentária localizada em seu poder (luvas e balaclava para esconder o
rosto)(...)
” (sic).

Destaque-se, nesse quadrante, que os
elementos concretos dos autos
demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi

delictí
), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
liberlatis
), justamente para se garantir a ordem pública.

Verifica-se a presença do periculum in
libertatis
,
haja vista a informação de que o custodiado estaria supostamente envolvido com facção criminosa e, que a arma de fogo e munições apreendidas possuíam a finalidade de cometer crime de homicídio no município de Nobres-MT, somado
as demais apetrechos aprendidos
em poder do custodiado (luvas e balaclava), indicando periculosidade acentuada
.

E, a despeito de ser tecnicamente primário, as circunstâncias da prisão e o modus operandi utilizado pelo autuado indicam o provável envolvimento de associação/organização criminosa, conforme mencionado anteriormente, o que, por si só, é motivo relevante para manter-se a segregação como forma de garantir a ordem pública.

Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO RYAN DOS SANTOS DIAS
, com qualificação nos autos, como única forma de garantir a ordem pública [...].
[Trechos da decisão vista nos autos n. 1000927-70.2023.8.11.0030, ID 128698291]
Destacamos

M
algrado o impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito se depreende que a sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de se acautelar a ordem pública,
principalmente porque,
consoante foi apontado pelo prolator do
referido
decisum
,
no
relatório policial constou que
“
[...]

indícios suficientes de autoria e as circunstâncias evidenciam que o autuado pretendia ceifar a vida de algum desafeto no contexto das disputas sangrentas que estão ocorrendo na região, sobretudo pela indumentária localizada em seu poder (luvas e balaclava para esconder o rosto).
”

Nesse contexto, o magistrado ressaltou a necessidade d
a
manutenção da custódia cautelar do paciente
diante da sua periculosidade, visto que há indícios nos autos de que ele integre uma organização criminosa, circunstância, essa, que configura o
periculum
libertatis
justificador da medida extrema.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a constrição cautelar dos seus membros.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, notadamente diante dos indícios de que integra facção criminosa, a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Diante disso, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmados linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados
à
sua pessoa, mormente por ele estar, supostamente, envolvido com organização criminosa.

Desse modo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório. Até porque, como se sabe, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade, cumprindo asseverar, outrossim, que a ação penal aguarda a apresentação das alegações finais, sendo prudente que o paciente aguarde a prolação da sentença, ainda custodiado.

De outro viés
, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

De mais a mais,
não obstante o impetrante alegue que a prisão preventiva do paciente foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, é imperioso reconhecer que tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
e
eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Aliás, acerca do tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RED MONEY. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO BASTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. TEMPO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE INCABÍVEL
. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

[...]
9. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso.

[...].

(
HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021,
DJe
de 21.9.2021)
Destacamos

Por derradeiro, no que concerne ao pedido visando a colocação do paciente em liberdade por conta do ferimento de arma de fogo que teve na coxa, no próprio prontuário médico apresentado contém a informação que foram adotadas as medidas cabíveis para a realização da sutura no ferimento, inexistindo qualquer documento técnico, seja médico ou emitido pelo estabelecimento prisional, que afirme que o ferimento já s
u
turado do paciente não possa ser tratado no local onde se encontra encarcerado; tampouco o impetrante demonstrou que
ele
submeteu a referida matéria à análise da autoridade acoimada de coatora, razão pela qual

o enfrentamento do pedido diretamente em segundo grau de jurisdição importa em supressão de instância.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Pedro Ryan dos Santos Dias
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023